Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701627-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZETE ROSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL X DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0762106-05.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar consulta ginecológica - exame de histeroscopia diagnóstica com biópsia. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que está submetida à possível perigo de deterioração de sua saúde, além de sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Requereu “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF a realização da CONSULTA GINECOLÓGICA - EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIÓPSIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, uma vez comprovada ser carecedora do benefício. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Para concessão da antecipação provisória da tutela faz-se necessária comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil reparação. No caso em tela, não constato o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O relatório médico juntado aos autos (ID de origem 109584428) solicitando a realização do exame, não atesta a urgência/emergência do procedimento pleiteado. Ademais, diante da informação prestada pelo Distrito Federal por meio da Gerência de Regulação da Região Sudoeste (ID de origem 109584429), verifica-se o quantitativo de solicitações no SISREGIII equiparadas à solicitação da agravante, não se justificando a antecipação em detrimento dos demais que estão em situação semelhante, principalmente quando não demonstrada a urgência ou emergência do procedimento pretendido. A agravante, portanto, não provou satisfatoriamente a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência impondo à Administração a obrigação de fazer consistente na realização da consulta médica, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Nesse contexto, não estando presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito Brasília, 06 de dezembro de 2021